Tribunal: TJDFT
Processo: 0742860-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PELO LOCATÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA DO LOCADOR. NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONVENÇÃO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO NOS PRIMEIROS DOZE MESES. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO.
1. De acordo com o Art. 6o da Lei no 8.245/91, o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locatário, mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
2. No caso concreto, a parte autora não apresentou a comunicação escrita de forma prévia ao locador com o intuito de informar a ausência de interesse na continuidade do contrato de locação do bem imóvel.
3. Desse modo, não é possível afirmar que houve a recusa injustificada no recebimento das chaves do imóvel, sendo correta a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários, em observância ao princípio da causalidade.
4. O contrato de locação prevê de forma expressa que a parte que pretender a rescisão antecipada do contrato antes do período de 36 (trinta e seis) meses obriga-se ao pagamento de multa à outra parte no valor de 3 meses de locação, caso ocorra nos 12 primeiros meses do contrato.
5. Dessa forma, a caução depositada no valor de 03 (três) meses de aluguel converte-se em favor do locador com fins de observância da referida cláusula do contrato de locação firmado entre as partes.
6. Mostra-se razoável a fixação dos honorários advocatícios da ação principal no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ou seja, sobre R$60.000,00 (sessenta mil reais), porquanto tem como base o valor de uma prestação anual do contrato de locação.
7. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e não provido.